Tribunal: TJDFT
Processo: 0708071-68.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO PARA O BANCO RÉU. DESCUMPRIMENTO DO ACORDO. QUESTÃO DECIDIDA EM PROCESSO ANTERIOR. COISA JULGADA. DEVER DE RESTITUIR. DANO MATERIAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de restituição por cobrança indevida cuja sentença julgou procedente o pedido inicial para determinar que a requerida restitua ao autor o valor de R$ 26.324,49 (vinte e seis mil trezentos e vinte e quatro reais e quarenta e nove centavos).
2. A parte ré interpôs recurso inominado no qual alega que os descontos realizados nos contracheques do autor são referentes ao contrato n. 200753196. Afirma que o referido contrato foi firmado para liquidar contrato anterior junto à CEF e, assim, as cobranças realizadas são legais e fundamentadas em contrato lícito firmado entre as partes. Impugna a condenação por danos morais. Contrarrazões apresentadas.
3. A controvérsia a ser solucionada refere-se ao eventual direito do requerente à restituição dos valores que foram descontados em seu contracheque pelo banco réu/recorrente.
4. A princípio, cumpre destacar que a premissa da presente ação, qual seja: a regularidade e a legitimidade das cobranças realizadas pelo banco réu na folha de pagamento do autor já foi objeto de análise e respectiva decisão em processo anterior, estando, assim, coberta pelo instituto da coisa julgada. Conforme ficou decidido no bojo do processo n. 0003089-57.2017.8.07.0004, que tramitou na 1a Vara Cível do Gama (ID 23314454), a parte requerida/recorrente não cumpriu com sua parte no ajuste, uma vez que não quitou os valores devidos pelo autor perante a CEF.
5. Portanto, uma vez que as controvérsias relativas ao pagamento, por parte do banco réu, dos débitos do autor perante à CEF já foram apreciadas no referido processo, não cabe a este órgão julgador tecer outros comentários sobre a questão, sob pena de afronta à coisa julgada. Assim, uma vez que o banco réu não comprovou a regularidade dos descontos realizados nos contracheques do autor, os valores descontos devem ser restituídos.
6. É incontroverso que o autor recebeu a quantia de R$ 9.066,75 quando assinou contrato com o banco réu, referente à quitação do empréstimo junto à CEF. Considerando que o recorrente não impugnou os cálculos apresentados pelo autor, tampouco o valor da condenação fixada na sentença, deve-se acolher os cálculos do requerente. Logo, foi descontado dos rendimentos do recorrido, de outubro de 2015 a setembro de 2018, o valor de R$ 35.391,24. A mencionada quantia encontra-se respaldada pelos comprovantes de rendimentos anuais do autor anexados aos autos (Ids 23314455 e seguintes).
7. Pelo exposto, o requerente tem direito à restituição do valor de R$ 26.324,49, conforme decidido na sentença que não merece qualquer reparo.
8. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.